Tribunal: TJMT
Processo: 1032794-48.2023.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032794-48.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Água, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPITAL - SANECAP - CNPJ: 04.707.324/0001-15 (APELADO), MARIO BODNAR - CPF: 032.547.298-03 (ADVOGADO), JOANA CAMILA DE PAULA - CPF: 026.481.781-80 (ADVOGADO), MARIA BENEDITA DE SOUZA PAIXAO - CPF: 292.741.841-15 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO. COBRANÇA FUNDADA EM TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. DÍVIDA LÍQUIDA CONSTANTE DE INSTRUMENTO PARTICULAR. PRAZO QUINQUENAL. ART. 206, §5o, INCISO I, DO CC. REFORMA DA SENTENÇA. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente a
A
ção de
C
obrança proposta com base em Termo de Confissão de Dívida firmado em 30-9-2013, no valor de R$4.237,21, relativo a débitos de tarifas de água e esgoto. O
J
uízo de origem afastou a alegação de prescrição, aplicando, por analogia, entendimento do STJ referente ao prazo decenal para cobrança de tarifas de fornecimento de serviços públicos essenciais. O
R
ecurso sustenta a ocorrência da prescrição quinquenal, por se tratar de obrigação líquida constante de instrumento particular.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é aplicável à pretensão de cobrança fundada em Termo de Confissão de Dívida o prazo prescricional de cinco anos previsto no artigo 206, §5o, I, do Código Civil, ou o prazo decenal previsto no artigo 205 do mesmo diploma legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Termo de Confissão de Dívida constitui título autônomo, certo, líquido e exigível, com obrigação novada e desvinculada das faturas originais de consumo.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça entende que a pretensão de
cobrança fundada em
I
nstrumento
P
articular de
C
onfissão de
D
ívida submete-se ao prazo prescricional de cinco anos, nos termos do artigo 206, §5o, I, do Código Civil.

A
A
ção foi ajuizada em 29-8-2023, mais de cinco anos após o vencimento da última parcela do Termo de Confissão, ocorrido em agosto de 2017, caracterizando-se, portanto, a prescrição da pretensão deduzida.

Reconhecida a prescrição, impõe-se a extinção do processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Aplica-se o prazo prescricional de cinco anos, previsto no artigo 206, §5o, I, do Código Civil, à pretensão de cobrança fundada em Termo de Confissão de Dívida.

A confissão de dívida configura obrigação autônoma, líquida e certa, desvinculada do débito originário, iniciando novo prazo prescricional a partir do vencimento das parcelas avençadas.

Dispositivos relevantes citados
: CC,
arts
. 205 e 206, §5o, I; CPC, art. 487, II e art. 85, §2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.952.831/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.03.2022; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.918.229/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 29.11.2021.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Cobrança julgada procedente para determinar que
a
ré pague
à
autor
a
R$
4
.
237
,
21
, com juros de mora
a partir da data da citação
e correção monetária
a contar do desembolso
, além das custas processuais e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor da c
ausa
, ressalvada a suspensão da exigibilidade da obrigação por ser beneficiári
a
da justiça gratuita
(art. 98, §3o, do CPC)
.

A apelante argui que a pretensão formulada na inicial está prescri
ta, pois
a
A
ção proposta pela SANECAP funda-se exclusivamente em
T
ermo de
C
onfissão de
D
ívida – instrumento particular –, firmado em 30
-9-
2013, com previsão de pagamento parcelado em 47 prestações mensais de R$45,50,
com vencimento

d
a última em agosto de 2017. Diante disso, sustenta que o prazo prescricional aplicável é o quinquenal, previsto no art
igo
206, §5o, inciso I, do Código Civil, o qual dispõe sobre a cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular.

Insurge-se contra o
entendi
mento utilizado n
a sentença de afast
ar
a pre
judicial
com
amparo na incidência

d
o prazo decenal
estabelecido
no art
igo
205 do Código Civil, sustentando que este dispositivo só se aplica de forma subsidiária, quando inexistente regra específica, o que não é o caso.

Argumenta que a
apelada
, ao propor a demanda apenas em 29
-8-
2023, ultrapassou o lapso prescricional, uma vez que o prazo começou a correr a partir dos vencimentos das parcelas, os quais se deram entre outubro de 2013 e agosto de 2017.

Por fim, a apelante requer o conhecimento e provimento do
R
ecurso para reformar integralmente a sentença, reconhecendo-se a prescrição da pretensão autoral, com a consequente improcedência da demanda.

Nas contrarrazões, a apelada
r
efuta a tese de prescrição suscitada no
R
ecurso, sob o argumento de que as cobranças estão baseadas em relação contratual de trato sucessivo, renovada com a confissão da dívida, o que afasta a alegação de transcurso do prazo prescricional. Salienta que, nos termos do art. 205 do Código Civil, aplicável ao caso, o prazo
é
de dez anos, e que, mesmo que se entendesse pela incidência do art. 206, §5o, I, o termo inicial da contagem foi interrompido pela assinatura do parcelamento, afastando qualquer alegação de prescrição.

Por fim, requer o
não
provimento d
a Apelação
, com a condenação da
ré
ao pagamento dos ônus de sucumbência recursal. Alega, ainda, que
o seu inconformismo
configura tentativa de rediscutir matéria fática já
resolv
ida com base nas provas constantes dos autos, de modo que a atuação da
apela
nte revela má-fé processual, motivo pelo qual requer a aplicação das penalidades previstas nos arts. 79 e seguintes do CPC
(Id 281079882)
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A autora/apelada ingressou com a presente Ação objetivando a cobrança de Termo de Confissão de Dívida
firmado em 30-9-2013,
oriunda de negociação de débitos de água e esgoto
n
o valor de R$4.237,21, correspondente a débito decorrente de
T
ermo de
C
onfissão de
D
ívida firmado em 30
-
9
-
2013.

A
controvérsia cinge-se à ocorrência ou não da prescrição da pretensão deduzida, diante da natureza do título que embasa a demanda. O
J
uízo de origem afastou a pre
judicial
de prescrição sob o
argu
mento de que se trata de dívida oriunda de tarifas de fornecimento de água e esgoto, aplicando, por analogia, entendimento do STJ
consolidado no REsp repetitivo n. 1.117.903/RS,
que reconhece o prazo decenal nos termos do artigo 205 do Código Civil.

O instrumento que fundamenta a cobrança é um
T
ermo de
C
onfissão de
D
ívida, documento particular
assina
do em 30
-
9
-
2013, em que a devedora reconheceu e parcelou valores em atraso, assumindo obrigação certa, líquida e exigível.

Trata-se, portanto, de título que se enquadra expressamente no artigo 206, §5o, inciso I, do Código Civil, que estabelece o prazo prescricional de cinco anos para a cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular.

Não se está diante de cobrança direta de faturas de consumo, mas de obrigação autônoma, nascida com a formalização do ajuste. Com a assinatura do
T
ermo de
C
onfissão, a relação jurídica original foi novada, surgindo
outra
obrigação, com vencimentos definidos, desvinculada das faturas originárias, as quais sequer foram acostadas aos autos.

É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, uma vez firmado o
I
nstrumento de
C
onfissão de
D
ívida, a pretensão de cobrança submete-se ao prazo quinquenal previsto no artigo 206, § 5o, I, do Código Civil
.

Confira-se:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE DISTRIBUIÇÃO DE HONORÁRIOS. DÍVIDA LÍQUIDA CONSTANTE DE INSTRUMENTO PARTICULAR. PRESCRIÇÃO DE 5 ANOS
. SÚMULA 83/STJ. LIQUIDEZ. PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO E ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 5 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
A cobrança de dívida líquida constante em instrumento particular sujeita-se ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 206, § 5o, I, do CC/2002. Precedentes
. 2. A modificação do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, em relação à liquidez do contrato, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório e análise de cláusulas contratuais, o que é inviável em estreita via de recurso especial, nos termos das Súmulas 7 e 5 do STJ, respectivamente.3. Agravo interno desprovido.”
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.952.831/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 25/4/2022.). (Sem destaque no original)
.

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO.
CONFISSÃO DE DÍVIDA. PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL
. ALEGAÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. REEXAME. SÚMULAS N. 5 E 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ). 2. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.918.229/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 29/11/2021, DJe de 1/12/2021.). (Sem destaque no original).

Na hipótese dos autos, o
T
ermo de
C
onfissão previa o pagamento em 47 parcelas mensais, com início em outubro de 2013 e término em agosto de 2017. A
A
ção somente foi proposta em 29
-8-
2023, ou seja, mais de cinco anos após o vencimento da última parcela. Assim, está caracterizada a prescrição da pretensão deduzida.

No tocante à alegação de má-fé processual da apelante, o pr
óprio resultado deste julgamento afasta referida conduta.

Diante disso, impõe-se a reforma da sentença, com o reconhecimento da prescrição e, por consequência, a extinção do processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, II, do CPC.

Pelo
exposto,
dou provimento ao
R
ecurso

para reformar a sentença e reconhecer a prescrição da pretensão deduzida, julgando extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC. Condeno a apelada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa
, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025